Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO. HISTÓRICO ESCOLAR. FICHA FINANCEIRA. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.VENCIMENTO. CADA PARCELA.

1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. O recurso deserto não deve ser conhecido.

2. Comprovada a relação jurídica havida entre as partes e confessada a prestação dos serviços educacionais aos alunos (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil), a não demonstração de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado (art. 333, inc. II, do Código de Processo Civil), impõe a condenação ao pagamento dos valores devidos.

3. O inadimplemento da obrigação na data avençada implica na mora do devedor de forma automática, de forma a tornar desnecessária a notificação ou a interpelação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora, nos termos dos art. 397 do Código Civil.

4. Segundo os arts. 397, caput, e 398 do Código Civil (mora ex re) e Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça, no caso de obrigação líquida, contratualmente delineada, ambos os consectários devem incidir a partir do evento danoso, no caso as mensalidades inadimplidas.

5. Recurso de Sandra Maria Ericeira Batalha não conhecido. Recurso do Instituto Presbiteriano Mackenzie conhecido e provido.